Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718976-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: UTI DOS CELULARES E INFORMATICA EIRELI, ALYSSON RODRIGUES SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra decisão (ID 190207292) da 1a Vara Cível do Gama, prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0709972-03.2022.8.07.0004), ajuizada em desfavor de UTI DOS CELULARES E INFORMÁTICA EIRELI, que indeferiu pedido de renovação de diligências de busca de bens do devedor passíveis de penhora, liberando todos os registros a título de RENAJUD. Eis os termos da decisão recorrida: Inicialmente, considerando a determinação da Corregedoria do TJDFT, contida no PA 0015346/2019, determino a baixa de todas as restrições Renajud, eventualmente realizadas nos autos. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a vencer em 15/03/2030. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intimem-se.” Houve a oposição de embargos de declaração, que restou rejeitado em decisão de ID 193090201. Em razões de recurso, o agravante afirma que a decisão é equivocada, porquanto não foi procedida a pesquisa de bens via sistema CNIB, SREI, SERASAJUD, DOI, TEIMOSINHA etc. Afirma que entendimento do STJ e dos Tribunais Pátrios de todo país é no sentido de adotar o princípio da cooperação, conforme art. 6o do CPC. Informa que, em análise do processo originário, observa-se que restaram infrutíferas apenas três diligências, no intuito de localizar bens penhoráveis do agravado, em razão de que deveria o Juiz a quo, antes de proceder com a suspensão da execução, exaurir as diligências para tentar localizar bens passiveis de contrição. Alega que o Juízo a quo está cerceando o direito do agravante de receber o seu crédito, impondo, inclusive, no caso em apreço, a remessa dos autos para o arquivo judicial, bem como durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Pondera sobre a urgência da aplicabilidade do efeito suspensivo nos presentes autos, ante a eminência de remessa dos autos para o arquivo judicial e caso o AGRAVANTE venha a requerer qualquer tipo de pesquisa objetivando o recebimento do seu crédito o juiz a quo irá aplicar as penalidades previstas do art. 77 e 80 do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o perigo de arquivamento do feito. No mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão exarada pelo Juízo, excluindo-se a suspensão/arquivamento do feito, retomando-se a execução em face do agravado. Comprovante de pagamento das custas recursais, em ID 58934828. É o relato do necessário. DECIDO. Destaco, inicialmente, que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor da empresa agravada, com intuito de receber o valor exequendo, no montante de R$ 143.090,76 (cento e quarenta e três mil e noventa reais e setenta e seis centavos). Consta que foram efetuadas pesquisas, uma única vez, nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e E-RIDF, conforme se nota dos ID ́s 187558470, 190159607 e 190159609. Assim, não se verifica a exaustão dos sistemas informatizados, postos à disposição do Judiciário para pesquisa de bens de devedores, a exemplo do CNIB, CENSEC, INFOJUD, SNIPER e SREIGO, entre outros. Ressalto que, mesmo considerando a realização de pesquisa via SISBAJUD, não houve a reiteração de tentativa de bloqueio de ativos, via opção “teimosinha”, Diante de tais esclarecimentos, mostra-se razoável o deferimento da medida pleiteada pela parte agravante, sobretudo quando já empreendeu diversos meios para dar impulso à execução, como SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDF, com vistas a satisfazer o seu crédito. Não há, ademais, registro de inércia por parte do agravante, a ponto de justificar o arquivamento do feito, caso não requeridas novas diligências, ainda mais, quando não esgotadas as tentativas de constrição judicial de bens do devedor, conforme se viu acima. Há entendimento deste e. TJDFT, segundo o qual será admitida a consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, depois de exame do contrato, sob o influxo do princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O colendo STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, pois são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1418562, 07038144120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade do arquivamento do feito, prejudicando a pesquisa de bens penhoráveis, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator